Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-76.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002104-76.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA DE MORAES - CPF: 017.940.401-61 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IRDR. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança
impetrado

por
VINICIUS PEREIRA DE MORAES contra
ato
do Juiz do
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que
determinou
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
, com
fundamento

em

decisão

proferida

em
IRDR e no art. 525, § 1o, III e § 12, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
, com base
em
IRDR
instaurado

por

Turma

Recursal
e
em

dispositivos
do CPC, viola o
instituto
da
coisa

julgada
e o
princípio
da
segurança

jurídica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
decisão
do
juízo
singular que
determinou
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
, com
fundamento

em
IRDR,
mostra
-se
indevida
, pois o TJMT
reconheceu

a

incompetência
da
Turma

Recursal
para
instauração
do
referido

incidente
,
afastando

a

aplicação
da
tese

firmada
e a
suspensão
dos
efeitos
do
julgamento
.

4. O art. 525, § 1o, III e § 12, do CPC,
invocado

como

fundamento
,
somente
se
aplica
a
hipóteses

em
que a
declaração
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal,
nos

termos
do art. 102, I, "a", da CF/88, o que
não

ocorreu
no
caso
.

5. A
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

em

fase

executória
,
determinada

por

decisão
judicial pendente de
trânsito

em

julgado
,
afronta
o
direito

líquido
e
certo
do
impetrante
à
tramitação
regular da
execução
e à
razoável

duração
do
processo
(art. 5o, LXXVIII, da CF),
bem

como
o
princípio
da
segurança

jurídica
, que
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
.

6.
Precedentes
do STF e do TJMT
consolidam
o
entendimento
de que a
suspensão
de
processos
,
determinada

em

reclamação

constitucional

ou
IRDR,
não
se
aplica
a
sentenças

já

transitadas

em

julgado
, salvo
decisão

expressa
do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem

parcialmente

concedida
para
reconhecer

a

abusividade do ato que suspendeu o trâmite do cumprimento de sentença

no
1064288-85.2022.8.11.0001,
já

transitada

em

julgado
, e
confirmar
a
liminar

deferida
.

Tese
de
julgamento
: 1
.
A
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
, com
fundamento

em
IRDR
instaurado
, viola o
instituto
da
coisa

julgada
e o
princípio
da
segurança

jurídica
. 2
.
A
declaração
de
inexigibilidade
de
título

executivo
judicial
fundado

em
lei
declarada

inconstitucional

depende
de
decisão
do STF
ou
de
propositura
de
ação

rescisória
,
conforme
art. 525, § 12, do CPC. 3
.
A
suspensão
de
processos

determinada

em
IRDR
ou

reclamação

constitucional

não
se
aplica
a
sentenças

já

transitadas

em

julgado
, salvo
decisão

expressa
do STF.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 5o, XXXVI e LXXVIII, da CF; Art. 102, I, "a", da CF; Art. 525, § 1o, III e § 12, do CPC; Art. 502 do CPC;
Súmulas
no 105 do STJ e no 512 do STF; art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STF –
Rcl
42.681
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira

Turma
,
DJe
27/10/2020;

STF –
Rcl
38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes;

TJMT – N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024;

TJMT – N.U 1037395-89.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/01/2025,
publicado
no DJE 20/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1002104-76.2024.8.11.9005

Impetrante
:
VINICIUS PEREIRA DE MORAES

Autoridade

Coatora
:
JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

VINICIUS PEREIRA DE MORAES
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo

ESTADO DE MATO GROSSO / JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

O Mandado de Segurança
foi

liminarmente

indeferido
, mas
por

força
do
Agravo
Interno
interposto
para
parte

Impetrante
,
houve

retratação
,
dando

seguimento
do
processo
e
deferindo
a
liminar
para o
devido

processamento
do
cumprimento
de
sentença
.

Informações

foram

prestadas
pela
Autoridade

Impetrada
. O Estado de Mato Grosso
apresentou
tanto
Defesa

Prévia

quanto

Agravo
de Interno
em
face da
decisão

liminar
que
deferiu
a
liminar
.
Sustentou
que
inadmissibilidade
do Mandado de Segurança,

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Suspensão
do
cumprimento
de
sentença
.

O juízo singular, na ação originária (autos
no 1032733
-16.2023.8.11.0001), determinou a suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado, com base na decisão proferida no IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005, em trâmite na Turma de Uniformização de Jurisprudências das Turmas Recursais do TJMT, bem como com fundamento no art. 525, § 1o, III e § 12, do CPC.

Em que
pese
o
notório
saber
jurídico
do e.
magistrado
,
verifica
-se que
o
TJMT,
por

meio
de
decisão
do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
proferida
no ID 219787657/PJe2 dos autos da
Reclamação
no 1013903-68.2024.8.11.0000,
determinou
a
suspensão
dos
efeitos
do
julgamento
,
assim

como
a
não

aplicação
da
Tese

firmada

nos
autos do IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005.

Destaca
-se que a
referida

Reclamação

foi

julgada

procedente
e
reconheceu

a

incompetência
da
Turma

Recursal
para
a

instauração
de
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
(IRDR),
razão
pela
não

deve ser aplicada a suspensão do cumprimento de sentença
com base no
referido
IRDR.

Ademais
, vale
ressaltar
que
o

invocado
art. 525, § 1o, III e § 12 do CPC,
como

fundamento
para
determinar
a
suspensão
dos autos
originários
se
aplica

apenas

às

situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal,
nos

termos
do art. 102, I, "a", da CF/88, o que
não
é o
caso
dos autos.

Importante

salientar

também
que
o

cumprimento
de
sentença

não

pode
ser
abrangido
pela
suspensão

determinada

em

Reclamação
pendente de
trânsito

em

julgado
,
mormente

quando
as
ações

nela

mencionadas

não

envolvem

sentenças

definitivas
e
transitadas

em

julgado
.

Tal
hipótese
viola
direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
à
tramitação
regular da
execução
e à
razoável

duração
do
processo
judicial (art. 5o, LXXVIII, da CF),
assim

como

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
razão

por
que se
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
.

Assim é o
posicionamento
do c. STF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1.
Reclamação

em
que se
alega

violação
à
decisão
de
suspensão

nacional
de
todos

os

processos

pendentes
,
individuais

ou

coletivos
, que
versem

sobre

validade
de norma
coletiva
de
trabalho
que
limita

ou

restringe

direito

trabalhista

não

assegurado

constitucionalmente
,
determinada

pelo
Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da
repercussão

geral
. 2.
Ausência
de
aderência

estrita
entre a
decisão

reclamada
e o
paradigma

invocado
pela
reclamante
. A
presente

reclamação

não

tem

por

objeto

processo
pendente, mas, sim,
processo

em

fase
de
execução

definitiva
. 3. O “
sobrestamento
,
neste

momento
processual [
isto
é,
na

fase
de
execução
]
representaria

afronta
à
coisa

julgada
e
consequente

violação

ao

disposto
no art. 5o,
inciso
XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o da LINDB” (
Rcl
38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
, com
aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (
Rcl
42.681
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira

Turma
,
DJe
27/10/2020)

A
Turma

Recursal
do TJMT, no
mesmo

sentido
,
já
se
posicionou
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança
impetrado

por
Cristhian
Lorhan
Ferreira Borges contra
decisão
do
Juízo
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que
determinou a suspensão de processo de cumprimento de sentença

até
o
julgamento
de
reclamação

constitucional
. A
controvérsia

envolve

cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
que
condenou
o Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
do
auxílio

fardamento
,
sendo
a
suspensão

justificada

por

vinculação
à
tese

fixada

em

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
e
Reclamação

Constitucional

pendentes
de
trânsito

em

julgado
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se a
decisão
que
suspendeu
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
; (
ii
)
avaliar
se a
suspensão

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
ao

condicionar

a

eficácia
de
decisão

transitada

em

julgado

ao

resultado
de
ação

constitucional

ainda
pendente. III. RAZÕES DE DECIDIR A
decisão

impugnada
viola a
coisa

julgada
,
ao
suspender o
cumprimento
de
sentença

já

transitada

em

julgado
,
contrariando
o art. 502 do CPC, que
assegura

a

autoridade
e
imutabilidade
das
decisões
de
mérito

definitivas
. O art. 525, inc. III e § 12 do CPC,
utilizado

como

fundamento
pela
autoridade

coatora
,
aplica
-se
apenas
a
situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal (STF),
conforme
art. 102, I, "a", da CF/88, o que
não

ocorreu
no
caso
,
tratando
-se de
decisão
de tribunal
estadual
. O
cumprimento
de
sentença

em

fase

executória

não

pode
ser
abrangido
pela
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional
pendente de
trânsito

em

julgado
,
especialmente

quando
as
ações

nela

mencionadas

não

envolvem

sentenças

definitivas
e
transitadas
.
A

aplicação

irrestrita
da
tese

fixada

na
ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 a
processos

já

transitados

em

julgado

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
, que
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
no Estado de
Direito
. O
precedente
do TJDFT
mencionado

reforça
que a
mitigação
da
coisa

julgada

em

virtude
de
declaração
de
inconstitucionalidade

depende
de
decisão
do STF e
deve

ocorrer

por

meio
de
ação

rescisória
,
sendo

inaplicável

por
simples
petição

ou

reclamação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de
segurança

concedido
.
Tese
de
julgamento
: "1. A
decisão
que
suspende
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
e o
princípio
da
segurança

jurídica
. 2. A
declaração
de
inexigibilidade
de
título

executivo
judicial
fundado

em
lei
declarada

inconstitucional

depende
de
decisão
do STF
ou
de
propositura
de
ação

rescisória
,
conforme
art. 525, § 12, do CPC. 3. A
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional

não
se
aplica
a
sentenças

já

transitadas

em

julgado
, salvo
decisão

expressa
do STF". (...) (N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Na
mesma

linha
: N.U 1037395-89.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/01/2025,
publicado
no DJE 20/01/2025.

Dessa forma,
havendo

decisão
do e. TJMT
suspendendo
a
aplicação
do
aludido
IRDR e
não

sendo
o
caso
de
aplicação
do art. 525, § 1o, III e § 12 do CPC, a
suspensão
dos autos de
cumprimento
de
sentença
no 1064288-85.2022.8.11.0001
acaba

por

violar

direito

líquido
e
certo
,
uma

vez
que a
sentença

proferida

na

referida

ação

já

está

transitada

em

julgado
,
razão
pela qual o
ato

impugnado

deve
ser
cassado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
concedo

em

parte

a

ordem
de
Mandado de Segurança
, para
reconhecer

a

abusividade
no
ato
de suspender o
tramite
do
processo
1064288-85.2022.8.11.0001,
já

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
e,
consequentemente
,
confirmar
a
liminar

deferida
.

Com o julgamento do mérito do Mandado de Segurança,
julgo
prejudicado o Agravo Interno interposto no ID
275448859/PJe2.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025